Tribunal: TJBA
Processo: 8060143-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060143-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALBERTINA ALMEIDA GIL

Advogado(s)
:
ANDREY SOUZA SANTOS, BRUNO ALEXANDRO DE OLIVEIRA SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO OU LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS. TAXA PRÓXIMA À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
: 1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão ou limitação de descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado. O agravante sustenta a existência de juros abusivos e alega que os descontos comprometem sua subsistência, requerendo a suspensão das cobranças ou a redução da parcela para R$ 675,09, com autorização para depósito judicial do valor que entende devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: 2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes elementos que evidenciem abusividade na taxa de juros pactuada em contrato de empréstimo consignado, aptos a justificar, em sede de tutela recursal, a suspensão ou limitação dos descontos efetuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
: 3.

O julgamento do agravo de instrumento restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, vedada a incursão aprofundada no mérito da controvérsia, sob pena de supressão de instância.
4.
A revisão das taxas de juros remuneratórios somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando demonstrada, de forma cabal, a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 27.
5.
A taxa de juros pactuada no contrato foi de 1,93% ao mês e 25,78% ao ano, enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período foi de 1,89% ao mês e 25,88% ao ano, o que evidencia compatibilidade com os parâmetros de mercado.
6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a caracterização de abusividade apenas quando a taxa pactuada supera de forma significativa a média de mercado, especialmente quando ultrapassa o limite aproximado de uma vez e meia esse parâmetro.
7.
Ausentes indícios de abusividade na taxa de juros, não se justifica a suspensão dos descontos contratuais nem a modificação das parcelas mediante depósito judicial do valor unilateralmente indicado pelo devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
: 8.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
1.
A revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.
2.
Ausente indício de abusividade, não se justifica a suspensão ou limitação de descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado em sede de tutela recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8060143-27.2025.8.05.0000, tendo como Agravante
ALBERTINA ALMEIDA GIL,
sendo Agravado
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em
NEGAR
PROVIM
ENTO AO RECURSO,
pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator
.